Tribunal: TJBA
Processo: 8036288-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036288-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
CHARLENE QUEIROZ PEREIRA, FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PRICILA ISABEL ZUFFA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTINA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova já examinada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a prova documental apresentada como fato novo, concluindo que o histórico escolar da Educação de Jovens e Adultos, por si só, não constitui prova pré-constituída suficiente para afastar a exigibilidade da nota promissória no âmbito da exceção de pré-executividade.

A alegada contradição não se configura, pois a determinação de perícia técnica pelo juízo de origem é compatível com o entendimento do Colegiado de que a matéria demanda dilação probatória, circunstância que reforça a impossibilidade de seu exame na via estreita da exceção de pré-executividade.

Não há omissão quanto à suspensão da execução, uma vez que tal providência não integrou a decisão agravada nem o objeto devolvido ao Tribunal no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

O inconformismo da Embargante revela pretensão de modificação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de
Id.
96643845
, opostos contra o
a
córdão proferido n
o

A
gravo de Instrumento
nº 8036288-19.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
ELIANA SANTOS DOS REIS
e, como
Embargad
a
-
PRICILA ISABEL ZUFFA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o
a
córdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R